Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.013, § 3o, INC. I, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. PROVA.

I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC.

II – Compete à Justiça Comum do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.

III – O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

IV – O autor elaborou cálculos de atualização monetária sobre o saldo da sua conta individual do PASEP de forma mensal, e não anual, o que contraria o art. 3o da Lei Complementar 26/75, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais improcede.

V – Apelação provida. Com fundamento no art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgado improcedente o pedido formulado na inicial.